Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CADASTRO BANCÁRIO. RETIFICAÇÃO DE NOME E GÊNERO. UTILIZAÇÃO DO NOME MORTO DO CORRENTISTA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO (R$8.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recorrente pretende a majoração da compensação por danos morais para o valor de R$20.000,00. 1.1. O Autor é um homem transexual, que havia alterado o seu gênero e o nome de registro civil em novembro de 2019. 1.2. Consta dos autos que após a abertura de conta bancária em abril/2022 – com submissão a todas as etapas de cadastro e segurança, com reconhecimento facial e envio de documentação –, o Autor foi surpreendido com a utilização do seu “nome morto” no cadastro oficial do banco, o qual passou a constar do aplicativo, do cartão de crédito e da correspondência postal, causando-lhe constrangimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a situação vivenciada pelo Autor é passível de majoração da compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
4. No caso, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pelo banco, que ensejou a reparação por danos morais. Em que pese a situação constrangedora de se deparar com a utilização do “nome morto” pelo Banco, os dados do Autor foram corrigidos pela instituição financeira logo após determinação judicial, cessando o ato ilícito; não houve recusa ou resistência do banco em proceder à adequação do gênero e do prenome do Autor, nem foi noticiada qualquer outra situação humilhante que tenha se prolongado ao longo do tempo, que viesse a amparar a pretendida majoração.
5. Convém esclarecer que não é o patrimônio do Réu ou o salário e bens do Autor que norteiam o quantum a ser arbitrado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (STJ, REsp no 1.152.541 – RS).
6. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao Autor algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta da instituição financeira. Precedente do TJPR, Recurso Inominado 0023753-88.2021.8.16.0014.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “Somente se admite a modificação do valor do dano moral na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.”
__________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/9/2011; TJPR, Recurso Inominado 0023753-88.2021.8.16.0014, Relatora: CAMILA HENNING SALMORIA, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Londrina, Data de julgamento: 22/2/2023 (compensação por danos morais fixada em R$5.000,00).